Tribunal: CARF
Processo: 11128.000169/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000169/2010-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.327 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
MULTA
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (suplente
convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de
informações relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do
agente marítimo; (ii) ausência de ilegalidade e falta de tipificação; (iii) ocorrência de denúncia
espontânea.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000169/2010-20
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000169/2010-20

Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento ao pleito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
em síntese,
(i) em preliminar: ilegitimidade passiva, impossibilidade de responsabilização do agente
marítimo em razão da estrita legalidade e diferenças entre o agente marítimo e de
carga ;
(ii) no mérito: revogação dos dispositivos tidos como violados pela IN RFB no.
1473/2014; inexistência de previsão legal para a autuação de retificações
extemporâneas de informação sobre veículo e cargas e ausência de tipicidade da
conduta autuada; ocorrência de denúncia espontânea; inexistência de embaraço à
fiscalização; necessidade de relevação da multa, conforme art. 736 do Decreto no
6.759/09, tendo em vista a boa-fé da recorrente e a ausência de prejuízo ao Erário;
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Como relatado, a recorrente sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva. No
mérito, vários são os pontos levantados pela recorrente.
Compulsando os autos - vide fl. 17 -, observe-se que o sujeito passivo
apresentou solicitação de desbloqueio do manifesto no. 1510500019929, pois este foi vinculado
à escala no. 09000398768 após o prazo normativamente previsto. Observe-se que o extrato à fl.
19 está ilegível, sendo inviável aferir quais as informações do manifesto, as datas de atracação
da embarcação em porto nacional e, ainda, a data da vinculação do manifesto à escala.
Saliente-se que os extratos às fls. 39 a 42 referem-se ao manifesto no.
1809502415193, distinto daquele que ensejou a autuação.
Observe-se que não há, nos autos, documentos suficientes para confirmar que as
datas de atracação do navio nos portos nacionais e suas escalas. Tais informações mostram-se
fundamentais para sabermos se há, como apontou a autuação, prestação de informação
intempestiva – vinculação extemporânea de manifesto à escala -, ou alteração/retificação de
informações anteriormente prestadas de forma tempestiva – como defende a recorrente.
Destarte, tendo em vista que a controvérsia gira, essencialmente, em torno da
questão de saber se houve (ou não) prestação intempestiva de informação – vinculação
intempestiva de manifestos às escalas ou alteração/retificação de vinculação feita anteriormente
dentro do prazo -, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
1. Informar quando ocorreram as atracações nas diferentes escalas e quando se deram as
vinculações dos manifestos às escalas – incluindo as informações originais e
retificadoras -, esclarecendo as razões do bloqueio que resultou na autuação objeto do
presente processo – confrontar, na diligência, os argumentos trazidos no recurso
voluntário e analisar se o fato que ensejou a autuação refere-se à retificação/alteração de
informação anteriormente prestada;
2. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos os
fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer - como, por exemplo, cópias de extratos com detalhes de escalas, relatórios
e/ou extratos com detalhamento de manifestos e conhecimentos eletrônicos, telas de
sistemas com histórico de bloqueios, retificações, etc.;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000169/2010-20

3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital